Tribunal: TJSP
Processo: 2077826-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Indeferimento da liminar em ação de despejo por falta de pagamento e cobrança – Inconformismo da autora – Desistência da ação na origem devidamente homologada – Extinção sem resolução de mérito – Perda do objeto – Recurso prejudicado.